Tribunal: TJDFT
Processo: 0722340-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722340-27.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARK STYLE AGRAVADO: MARCIO DANILO DE MORAES SOUZA, ALUDIO CAIO DOS SANTOS MENDES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante, indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente em determinar aos ora agravados que apresentem os contratos de prestação de serviços, apresentem a senha do email do agravante, devolvam o aparelho de celular modelo A50 da administração, bem como restituam as quantias na conta caixa nos valores de R$ 20.043,95 e R$ 26.007.17. O recurso não foi instruído com o comprovante do pagamento do preparo recursal. Em razão da ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal, intime-se o agravante para efetuá-lo nos termos do disposto no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 12 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator